Tribunal: TJES
Processo: 5002903-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002903-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, reformando decisão de primeira instância e rejeitando a Exceção de Pré-Executividade, mantendo a multa administrativa aplicada pelo Procon no valor original. A embargante alega omissão no acórdão quanto à fundamentação da redução da multa, sustentando que a decisão anterior não considerou o faturamento da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise das provas relativas ao faturamento da empresa para a fixação da multa; e (ii) se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir a decisão já proferida sobre a Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da impossibilidade de discutir a redução da multa administrativa em sede de Exceção de Pré-Executividade, destacando a necessidade de dilação probatória para verificar o faturamento da empresa.

A pretensão da embargante é, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido por meio de embargos de declaração, os quais não constituem instrumento adequado para tal finalidade.

Não há qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, uma vez que a decisão foi clara e fundamentada.

O prequestionamento das questões suscitadas está devidamente atendido, inclusive por força do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos os elementos necessários ao prequestionamento no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rediscussão do mérito da decisão não é admitida por meio de embargos de declaração.

A pretensão de redução de multa administrativa exige dilação probatória, o que não pode ser realizado em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra o venerando acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a decisão de primeira instância e rejeitando a Exceção de Pré-Executividade e mantendo a multa administrativa aplicada pelo Procon no valor original.

A embargante,
em suas razões recursais constantes no ID n.
8538131, alega omissão no acórdão, sustentando que a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória não se baseou em provas ou no faturamento da empresa, mas sim nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essas premissas, r
equer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, a fim de que seja enfrentado, no julgamento, o fato de que a sentença que reduziu a multa não se baseou em provas ou no faturamento da ZTE, mas nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração e passo a analisar suas razões.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Contudo, verifico que
o acórdão
embargad
o
enfrentou adequadamente a questão
acerca da impossibilidade de
redução da multa
aplicada pelo Procon em sede de Exceção de Pré-Executividade,
diante da necessidade de dilação probatória, o que pode ser realizado apenas em sede de embargos à execução, como se vê dos trechos que ora destaco:

[...] na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

Na hipótese, a matéria alusiva ao valor da multa administrativa exige dilação probatória, notadamente por envolver aferir o faturamento da empresa Recorrida, logo, não se trata de hipótese a ser dirimida em sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, impondo-se rejeitar o aludido Incidente processual.

Nesta seara, vislumbro irregularidade na Decisão que acolheu a Exceção proposta, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a Decisão objurgada e, atribuindo efeito translativo ao Recurso, rejeitar a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, nos termos da fundamentação retro aduzida. [...]

Verifica-se que o acórdão embargado
abordou de forma clara e suficiente a questão da
impossibilidade d
o valor da multa administrativa ser dirimida em sede de exceção de pré-executividade,
independentemente do douto magistrado de origem ter se baseado única e exclusivamente nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que o

cálculo da multa administrativa prescinde da análise de diversos critérios, dentre eles, a
aferi
ção d
o faturamento da empresa Recorrida.

A pretensão da embargante, ao apontar a existência de omissão, revela-se, em verdade, uma tentativa de rediscutir a matéria já decidida.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, a decisão monocrática abordou de forma clara e suficiente a questão da redução da multa, fundamentando adequadamente sua conclusão. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule a decisão recorrida, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que inexistem vícios na decisão embargada, tendo em vista que os pontos de insurgência foram devidamente enfrentados de forma clara e fundamentada, inexistindo, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido.

A pretensão voltada à alteração do entendimento adotado extrapola a finalidade dos embargos de declaração, devendo ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos por ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.